Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO A par da manifestação ministerial (ID 26677053) e da constatação de que o juízo de origem informou ter havido mero erro material na decisão quanto aos efeitos do recebimento do recurso de apelação interposto pela ora paciente (ID 25552918), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, JULGO PREJUDICADO o writ. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. CARLOS MARTINS